Tribunal: STF
Processo: RHC 168796
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo a posição majoritária da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, “se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    2. De acordo com a posição minoritária, somente se poderia cogitar do cabimento da apelação contra decisão de absolvição fundada no quesito genérico, quando inexistirem provas que corroborem a tese defensiva, sendo certo que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri.



    3. Não merece acolhimento a pretensão de manutenção de decisão do Tribunal de Justiça que, ao dar provimento à apelação da acusação, não encontra respaldo em nenhuma dessas linhas de interpretação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.